Tribunal: TJMT
Processo: 22996-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 602024-0 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80229960620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80229960620198110001
Requerente: MARIMARCIA DA G. N. PINHEIRO KOECHE
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: MARIMARCIA DA G. N. PINHEIRO KOECHE
Conta Judicial 3700125658479
Valor: R$ 3.793,16 (três mil e setecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos)
Autorizado: LEANDRO TAVARES BARROS
CPF/CNPJ: 003.595.911-83
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta LEANDRO TAVARES BARROS
CPF/CNPJ Titular Conta 003.595.911-83
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3498 1835555 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984089002 1/1